Tribunal: TJDFT
Processo: 0753098-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ABENECILDA DE SOUSA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 178000733, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713899-34.2023.8.07.0006, proposta em face do ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, no seguinte sentido: (...) Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Anote-se. Cuida-se de na ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais na qual postula a autora pela concessão de tutela de urgência para determinar que a ré autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos, insumos e demais itens necessários, nos termos dos laudos e relatórios anexados ao autos bem como a manutenção no plano de saúde contratado ou migração para plano de saúde individual sem novos prazos de carência. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a autora teve o pedido de cirurgia negado por haver divergência no procedimento e insumos hospitalares solicitados - id 175154908 - Pág. 2. Tendo sido, pois, facultado pela ré à parte autora insurgir-se contra a junta médica apontada bem como para sanar as divergências, ao que parece, esta quedou-se inerte (id 175154908 - Pág. 4). Nesse sentido, a pretensão exige cognição exauriente. Registro, ainda, que não há informações concretas acerca do risco de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da paciente, que autorize a concessão da tutela de urgência, conforme determina a legislação aplicável. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de tutela de urgência. No mais, a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Não será designada audiência de conciliação/mediação. Em demandas da mesma natureza que tramitam neste juízo a referida audiência apenas está por retardar a prestação jurisdicional. (...) A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 54412361), sustenta que é beneficiária do plano de saúde, mantido pela empresa agravada e que, não obstante a urgência na realização de procedimento cirúrgico, deparou com a negativa de cirurgia e, ainda, com o comunicado de cancelamento do plano de saúde, apesar e já ter cumprido todos os prazos de carência. Alega que, no dia 29/09/2023, a agravada negou parte do tratamento da agravante para realização da cirurgia, fornecimento de materiais e insumos, sob o argumento de divergência de junta médica, sendo que médico responsável pela agravante, Dr. Guilherme Salviano Barbosa, CRM-DF 18014, no laudo médico, discorre sobre a gravidade do caso e a urgência no procedimento, para controle dos sintomas de uma osteotomia femoral. Defende que depende do plano de assistência à saúde da empresa agravada para o tratamento necessário para o restabelecimento da sua saúde, nos exatos termos dos laudos médicos anexos e que está realizando todo o tratamento pelos profissionais disponibilizados pela rede credenciada da empresa agravada, não podendo, em hipótese alguma, ser cancelado, sob pena de o tratamento ser interrompido. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a agravada seja compelida a garantir o tratamento da agravante para a realização dos procedimentos cirúrgicos, insumos e demais itens necessários, nos termos dos laudos e relatórios juntados aos autos, bem como a manutenção no plano de saúde contratado ou migração para plano de saúde individual sem novos prazos de carência e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela de urgência para que a agravada seja compelida a garantir o tratamento da agravante para a realização dos procedimentos cirúrgicos, insumos e demais itens necessários, nos termos dos laudos e relatórios juntados aos autos, bem como a manutenção no plano de saúde contratado ou migração para plano de saúde individual sem novos prazos de carência. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que, quanto ao aspecto factual, verifico que o patrono/advogado da parte agravante tão somente interpôs o presente agravo de instrumento, em que alega haver URGÊNCIA, no último dia do prazo recursal de 15 dias ÚTEIS, ou seja, uma vez que a decisão recorrida foi proferida no dia 14/11/2023 (independente da parte agravante ter ou não razão no mérito recursal), aparentemente, seu advogado não reputou haver a devida urgência ao apresentar a presente tutela de urgência no dia 13/12/2023, quase 1 (um) mês depois do indeferimento na decisão ora combatida. Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.